Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709378-76.2019.8.07.0009 AGRAVANTES: NELSON DOS SANTOS FRANÇA, POLI ODONTO - CLÍNICA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO ORAL LTDA - ME AGRAVADO: ELÍCIA RODRIGUES PINTO DESPACHO NELSON DOS SANTOS FRANÇA e POLI ODONTO - CLÍNICA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO ORAL LTDA – ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Asseveram, ainda, que o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004